Tribunal: CARF
Processo: 10855.723523/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723523/2020-82
ACÓRDÃO
2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA LAFER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS.
A aquisição de disponibilidade econômica de renda por parte da
contribuinte configura fato gerado de imposto de renda, nos termos
previstos no Código Tributário Nacional. O ônus de comprovar a alegação
de que a natureza do rendimento recebido é de verba isenta de tributação
é exclusivamente da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10855.723523/2020-82, em face do acórdão no 107-006.475, na qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
De acordo com o Termo de Início de Fiscalização às fls. 16/18, a contribuinte foi
intimada a apresentar cópia da documentação comprobatória completa
relacionada à operação informada na DIRPF/2017 como dívida e ônus reais no
montante de R$ 17.843.309,84. A intimada manifestou-se às fls. 25/28 e juntou
documentos de fls. 29/246.
Diante das irregularidades verificadas, a autoridade lançadora elaborou o
Relatório Fiscal de fls. 379/388 e lavrou o auto de infração de fls. 389/397 com a
descrição da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
montante de R$ 17.843.309,84, relativa ao ano-calendário de 2016.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS.
A aquisição de disponibilidade econômica de renda por parte da contribuinte
configura fato gerado de imposto de renda, nos termos previstos no Código
Tributário Nacional. O ônus de comprovar a alegação de que a natureza do
rendimento recebido é de verba isenta de tributação é exclusivamente da
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) inexistência de omissão de
receitas; 2) inversão do ônus da prova
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
3
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
O presente lançamento trata de apuração da infração de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos da pessoa jurídica Jacob Klabin Lafer Administração e
Participações S/A, no montante de R$ 17.843.309,84, no exercício de 2017, ano-
calendário 2016. A impugnante, por sua vez, sustenta que tais rendimentos
seriam isentos de tributação por se referirem a dividendos distribuídos pela
referida pessoa jurídica, da qual é sócia.
De acordo com documentos contidos nos autos, ratificados pelas informações do
Relatório Fiscal de fls. 379/388, constata-se que a contribuinte detinha 50% do
capital social da pessoa jurídica em questão, que correspondia a 213.956.597
ações. A outra metade pertencia a seu irmão Miguel Lafer, então presidente da
empresa (fls. 283/292).
Em dezembro de 2015, o Sr. Miguel Lafer faleceu e deixou testamento, legando
suas ações da referida pessoa jurídica para Marcos Montanaro e Jeferson Moura,
na proporção de 50% para cada. A contribuinte apresentou a Escritura de Cessão
de Direitos Hereditários de fls. 42/56, datada de 08/07/2016, na qual ambos os
beneficiários do testamento cedem e transferem para ela os direitos hereditários
referentes a 213.956.597 ações da mencionada pessoa jurídica. Em 08/07/2016,
portanto, a contribuinte passou a deter 100% de ações da referida empresa e se
tornou a nova presidente, conforme se verifica na ata da AGE de fls. 339/340.
Em princípio, cabe esclarecer que a impugnante não contestou o recebimento, em
2016, dos rendimentos no montante de R$ 17.843.309,84, pagos pela pessoa
jurídica Jacob Klabin Lafer Administração e Participações S/A. A lide gira em torno
da alegação da interessada de que tais rendimentos seriam isentos de tributação
por se referirem, num primeiro momento, a empréstimo recebido da pessoa
jurídica e, posteriormente, compensado com dividendos devidos pela empresa no
mesmo valor, em razão de ser acionista.
Ao definir o fato gerador do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário
Nacional(Lei no 5.172, de 1966) assim dispôs:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
4
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção". (grifou-se)Em complemento, a Lei 7.713, de
1988, determina:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)§ 1o
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
....................................................................................................................................
..........
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que a incidência do
imposto de renda abrange todo e qualquer rendimento que implique acréscimo
do patrimônio dos contribuintes, bastando o benefício destes por qualquer forma
e a qualquer título, sendo irrelevante a denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos.
Portanto, não procede a alegação da impugnante de que o lançamento deveria
“dizer e comprovar” a que título haviam sido pagos os R$ 17.843.309,84 no ano
de 2016 à contribuinte, tampouco de que houve presunção de recebimento
rendimentos tributáveis. É fato incontroverso que a contribuinte auferiu tal
rendimento, todavia, argumenta ser isento de tributação por alegar decorrente,
inicialmente, de empréstimo contraído junto à pessoa jurídica e que,
posteriormente, havia sido liquidado pela mesma, por compensação, mediante
distribuição de dividendos da empresa. O ônus da comprovação da natureza dos
rendimentos como isentos, na modalidade alegada na impugnação, é
exclusivamente da impugnante.
Como bem afirmou a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, a
contribuinte não apresentou qualquer documento emitido pela pessoa jurídica
em questão que vinculasse o pagamento feito à própria como empréstimo
contraído junto à empresa, tampouco distribuição de dividendos em momento
posterior. Os fatos alegados na impugnação de que a empresa auferiu lucro no
ano de 2016 e de que havia previsão no Estatuto Social para distribuição de
dividendos, por si sós, não representam elementos de prova hábeis e suficientes
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
5
para caracterizar a natureza dos rendimentos pagos à contribuinte como
dividendos.
Além disso, há de se destacar que o parágrafo único do art. 17 do Estatuto Social,
invocado pela impugnante, dispõe no sentido de que a administração da
Companhia pode declarar dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço.
A impugnante alegou que os documentos apresentados às fls. 29 a 31, quais
sejam, balanço patrimonial da pessoa jurídica, demonstrativo do resultado do
período e demonstração das mutações do patrimônio líquido, evidenciam que a
empresa apurou, em 2016, lucro de R$ 22.208.690,24. Todavia, tais documentos
também demonstram que a reserva de lucros a realizar que, em 01/01/2016 era
de R$ 40.365.292,49, passou a ter o saldo de R$ 62.573.982,73 em 31/12/2016,
evidenciando que não houve distribuição no ano de 2016.
Enfim, além de não haver documento emitido pela pessoa jurídica que se mostre
hábil a sinalizar possível distribuição de dividendos à contribuinte, a escrituração
contábil da empresa é totalmente contrária às alegações da impugnante, uma vez
que não identifica qualquer lançamento a esse título, como muito bem pontuou a
autoridade fiscal no Relatório de fls. 379/388. A seguir, transcrição de relevantes
destaques identificados pela Fiscalização com relação ao tema:
“Na ECF - Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016 da Jacob Klabin
Lafer Administração e Participações S/A, obtida no SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, não consta informação de pagamentos de dividendos no
registro Y600 -Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e
Conselheiros.
Somente na ECF do ano-calendário 2017 é indicado pagamento de dividendos
de 37.140.361,20 para a Sra. Vera.
Na ECD - Escrituração Contábil Digital do ano-calendário 2016 desta pessoa
jurídica, também obtida no SPED, não há igualmente quaisquer lançamentos
de pagamento de dividendos.
Todavia, a conta 24402 - Reserva de Lucro a Realizar tinha saldo credor de
40.365.292,49 em 31/12/15 e saldo credor de 62.573.982,73 em 31/12/16,
pois em 31/12/16 foi lançado o resultado do exercício de 22.208.690,24.
A conta 1120701 - VERA LAFER, dentro do grupo 11207 - Outras Contas a
Receber (no ativo circulante) iniciou o ano-calendário 2016 com o saldo zero, e
em 31/12/16 tinha o saldo devedor de 17.843.309,84.
Foi nesta conta portanto que ocorreram os lançamentos a débito dos
pagamentos a Sra. Vera ao longo de 2016, no total de 17.843.309,84,
efetuados entre as datas de 20/01/16 e 23/12/16, com contrapartidas a
crédito em contas Caixa e Bancos.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
6
Nos históricos destes lançamentos sempre constaram as seguintes
informações :
"N/ENTREGA P/DÉBITO EM CONTA CORRENTE CF. CH.(...)" ou "N/ENTREGA
P/DÉBITO EM CONTA CORRENTE CF. CH. (...)".
Na ECD do ano-calendário de 2017 não há lançamentos indicando no histórico
contábil eventual quitação do valor que a Sra. Vera supostamente estaria
devendo para a empresa (considerando afinal que a conta 1120701 pertence
ao grupo de outras contas a receber). Assim, a Sra. Vera não devolveu o
montante de 17.843.309,84 para a empresa.
O saldo devedor na conta 1120701 continuou a crescer em 2017, tendo sido
zerado apenas em 31/08/17.
Nesta data ocorre o lançamento a crédito de 30.575.096,42 na conta 1120701
com o seguinte histórico : "S/ENTREGA P/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE S/
DIVIDENDOS PAGOS A VERA LAFER - 08/2017". Portanto, pode-se observar que
este valor de 30.575.096,42 é uma parte dos dividendos de 37.140.361,20
informados na ECF do ano calendário 2017.
Aqui deve ser observado que o valor de 37.140.361,20 foi informado como
rendimento isento na DIRPF do ano-calendário 2017 da Sra. Vera, a título de
dividendos distribuídos.
Esta DIRPF do ano-calendário 2017 da contribuinte, entregue em 26/04/18,
nunca foi retificada. Se o valor de 17.843.309,84 tivesse sido de fato
considerado, pela empresa e pela contribuinte, como dividendos, teria sido
informado na DIRPF do ano-calendário 2017 o resultado da subtração :
37.140.361,20 - 17.843.309,84. Contudo, não foi isso que ocorreu.
Este montante de 30.575.096,42 é proveniente de dois lançamentos neste
mesmo valor em 31/08/17 : um na conta 2170103 - VERA LAFER (dentro do
grupo 21701 -Dividendos a Pagar), e outro na conta 24402 - RESERVA DE
LUCRO A REALIZAR.
Assim, o uso de uma conta de direitos a receber, no ativo circulante em 2016,
para o lançamento a débito de 17.843.309,84, não foi apropriado, pois a
empresa deveria ter lançado este valor no ano-calendário 2016 como
despesa.(...)”
A Escrituração Contábil Fiscal - ECF é uma obrigação acessória das pessoas
jurídicas desde o ano-calendário de 2014 e a sua apresentação com eventuais
incorreções ou omissões acarreta, inclusive, a aplicação de multas ao infrator. A
fonte pagadora do contribuinte apresentou a referida Declaração sem qualquer
informação acerca de pagamentos de dividendos aos sócios. Da mesma forma, a
Escrituração Contábil Digital ECD, elaborada pela fonte pagadora da contribuinte,
também não incluiu lançamento de pagamento de dividendos no ano de 2016. Em
perfeita consonância com essas informações da pessoa jurídica, a contribuinte
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
7
também não informou recebimento de dividendos em sua DIRPF/2017, ano-
calendário 2016 (fls. 03/15).
As contas da empresa mencionadas pela Fiscalização no Relatório Fiscal
identificam, ainda, que o valor de R$ 17.843.309,84 foi efetivamente pago à
contribuinte no ano de 2016, sem qualquer escrituração de distribuição de
dividendos ou de empréstimos concedidos, com registro de débitos em conta de
ativo circulante e crédito em bancos e caixa. Além disso, não há registro de
devolução de tal quantia pela contribuinte à empresa, apesar de esta haver
informado na DIRPF/2017 que se tratava de empréstimo contraído junto à pessoa
jurídica.
Se a contribuinte não comprovou, documentalmente, a natureza da percepção
dos rendimentos ora lançados como dividendos distribuídos pela empresa, não há
o que se falar em suposta compensação para justificar pagamento de alegado
empréstimo, como tentou fazer na impugnação.
Observe-se, ainda, que a contribuinte não apresentou qualquer documento que
comprovasse a existência de suposto mútuo realizado entre ela e a pessoa
jurídica, conforme informado na DIRPF/2017, na vultosa quantia de mais de
dezessete milhões de reais.
Acrescente-se que a informalidade dos negócios entre a contribuinte e a pessoa
jurídica da qual é sócia não pode eximi-la de apresentar prova da efetividade de
alegadas operações porventura realizadas. Tal informalidade diz respeito a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco
e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Em outras palavras, a contribuinte informou na DIRPF/2017 que contraiu
empréstimo junto à pessoa jurídica, mas não apresentou contrato de mútuo ou
qualquer outro elemento de prova;
nenhum dos documentos emitidos pela empresa ou pela própria contribuinte
identificam a alegada distribuição de dividendos no ano de 2016 e, por
consequência, não há comprovação da suposta liquidação de mútuo que,
conforme alegou, ocorreria mediante o recebimento de dividendos. Enfim, trata-
se de meras alegações sem suporte probatório suficiente. As alegações
desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto
que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
8
Somente em agosto de 2017 a Fiscalização identificou, na Escrituração Contábil
Fiscal da pessoa jurídica, pagamento de dividendos à contribuinte, no montante
de R$ 37.140.361,20, informação está ratificada pela interessada na sua
DIRPF/2018, ano-calendário 2017, conforme se verifica na fl. 249.
Como bem observou a autoridade lançadora, caso realmente o valor de R$
17.843.309,84, recebido pela contribuinte no ano de 2016, correspondesse a
lucros/dividendos distribuídos, o valor informado tanto pela pessoa jurídica na
ECF, como pela contribuinte na DIRPF/2018, deveria ter sido a diferença entre tais
quantias, e não o montante integral.
Registre-se que todas as informações relatadas encontram respaldo nas
declarações emitidas para este Órgão pela pessoa jurídica, assim como na sua
escrituração contábil, bem como nas declarações de rendimentos apresentadas
pela própria impugnante para os exercícios pertinentes. Não se trata de “rigor
formalístico”, como abordado pela impugnante, mas de informações claras
emitidas por intermédio de obrigações acessórias apresentadas pela empresa e
pela própria contribuinte. Não há como desfigurar todas essas informações, que
não foram sequer retificadas perante este Órgão, quando a interessada não
apresenta qualquer elemento de prova adicional que seja apto a justificar tal fato.
A Fiscalização em momento algum “transmudou” a natureza dos dividendos,
como afirmado na contestação, até porque essa natureza isenta de rendimento
não foi sequer comprovada pela contribuinte, quando o ônus lhe cabia.
A autoridade lançadora também não se apegou apenas a aspectos formais e
muito menos se negou a admitir a verdade material. A verdade material
comprovada nos autos é a de que a contribuinte recebeu efetivamente, no ano de
2016, o valor de R$ 17.843.309,84 da pessoa jurídica Jacob Klabin Lafer
Administração e Participações S/A e que restou comprovado, tanto pela
escrituração contábil da empresa como pelas declarações de rendimentos
apresentadas pela própria contribuinte, que não houve distribuição de dividendos
no ano de 2016 por aquela pessoa jurídica. Assim, restou caracterizado o fato
gerador do imposto de renda sobre a receita auferida, fundamento jurídico do
presente lançamento, haja vista a aquisição de disponibilidade econômica de
renda pela contribuinte.
Apesar de alegar que a verdade material seria outra, a interessada não trouxe aos
autos elementos capazes de sustentar sua alegação.
Assim, exatamente por atender ao disposto no art. 142 do CTN, mencionado na
peça contestatória, a Fiscalização efetuou o presente lançamento, lastreado em
documentos hábeis e idôneos, calculando, de forma correta, o montante do
imposto devido.
A contribuinte ainda alegou que o lançamento não poderia prosperar pelo fato de
a fundamentação estar baseada em dispositivo normativo que não estava mais
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.146 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723523/2020-82
9
vigente, uma vez que o Decreto no 3.000, de 1999, encontrava-se revogado pelo
Decreto no 9.580, de 2018.
Nesse aspecto, cabe esclarecer que tanto o Decreto no 3.000, de 1999, como o
Decreto no 9.580, de 2018, tiveram por escopo a aprovação do Regulamento de
Imposto de Renda, e a matéria sobre a qual fundamentou-se o presente
lançamento não foi modificada de um ato normativo para o outro. Não obstante
tal situação que não causou qualquer prejuízo à defesa da interessada, esclareça-
se que o fato gerador sobre o qual incidiu o presente lançamento ocorreu no ano
de 2016, quando o Decreto no 3.000, de 1999, encontrava-se em pleno vigor, pois
sua revogação se deu apenas em 2018, como afirmou a própria impugnante.
Dessa forma, não caberia fundamentar materialmente o lançamento em ato
normativo posterior à ocorrência do fato gerador.
Desta forma, considerando que de fato o contribuinte não acostou nos autos
contrato de mútuo que, em que pese o entendimento de que documentos particulares não
podem ser opostos à fazenda nacional, os documentos particulares, em conjunto com demais
instrumentos probatórios sim podem comprovar os fatos narrados.
Todavia não foi este o caso, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 491
DF CARF MF
Original